Tribunal: TJDFT
Processo: 0001995-82.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante, que o condenou a 1 ano, 2 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal, nos termos do artigo 129, § 9o, do Código Penal. A Defesa busca a reforma da sentença para absolver o réu em decorrência da insuficiência probatória e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria, pleiteando a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, bem como a diminuição dos danos morais fixados
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há suficiência de provas para a condenação; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena fixada; e (iii) adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria dos delitos encontram-se comprovadas pelos depoimentos coerentes da vítima e testemunha e laudo de exame de corpo de delito, corroborando os elementos colhidos na fase inquisitorial.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por provas documentais e testemunhais.
A dosimetria da pena observou critérios objetivos e proporcionais, considerando circunstâncias judiciais como a prática do delito proferindo ofensas verbais contra a vítima. Não há erro ou arbitrariedade no aumento das penas-base.
Havendo pedido expresso na denúncia, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, o qual não pode ser elevado em excesso, a ponto de configurar fonte de enriquecimento sem causa da vítima, nem demasiadamente baixo, culminando na negação de seu caráter punitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9o; 61, II, “a” e “f"; 44; 77. Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.954.943/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1709940, Processo no 0703018-78.2021.8.07.0002, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 01.06.2023.